Tribunal: TJES
Processo: 5002014-30.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-04-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002014-30.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARCELLA MARTINELLI
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR.
(1).

TESE AUTORAL. EM NOVEMBRO DE 2018 CELEBROU CONTRATO COM A RÉ PARA A AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIVO FIBRA 25MB. SEGUNDO AS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO PREPOSTO DA FORNECEDORA, O CONTRATO PREVIA A FIDELIZAÇÃO POR 12 MESES SOB PENA DE COBRANÇA DE MULTA RELATIVA A QUANTIDADE DE MESES RESTANTES PARA COMPLETAR A CARÊNCIA, SALVO NA HIPÓTESE DE FALTA DE COBERTURA. EM DEZEMBRO DE 2018 SE MUDOU PARA O DISTRITO DE BAUNILHA, EM COLATINA-ES, ONDE NÃO HÁ COBERTURA PARA O FORNECIMENTO DO SERVIÇO CONTRATADO. SOLICITANDO ASSIM O DISTRATO, PASSOU A SER ALVO DE COBRANÇAS NO VALOR DE R$412,00 (QUATROCENTOS E QUATORZE REAIS) RESULTANTE DO CANCELAMENTO ANTECIPADO DO NEGÓCIO; QUE TEVE SEU NOME/CPF LEVADO A APONTAMENTO.
(2).
ANTÍTESE. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – CARÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS NARRADOS NA EXORDIAL. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS.
(3).
SENTENÇA QUE ACOLHEU PARCIALMENTE O PEDIDO INICIAL, CONDENANDO A RECORRENTE AO PAGAMENTO DE R$6.000,00 (SEIS MIL REAIS), À TÍTULO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO. DECLARADA A INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DA MULTA PELO DISTRATO. DEFERIDO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA.
(4).
RECURSO. MULTA CONTRATUAL. LEGALIDADE DA COBRANÇA. REGULARIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PLEITEIA A REJEIÇÃO DOS PEDIDOS INICIAIS OU, SUBSIDIARIAMENTE, A MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. A INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS.
(5)
. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS POSTERIORMENTE, MAS QUE SÃO RECEBIDAS EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA SUA APRESENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE DIALETICIDADE QUE NÃO DEVE PROSPERAR, ANTE A IMPUGNAÇÃO, AINDA QUE SUPERFICIAL, DOS ARGUMENTOS. ANTÍTESE RECURSAL VOLTADA À MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PREPOSTO DA REQUERIDA QUE ASSEGUROU A ISENÇÃO DE MULTA EM CASO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO PARA LOCAL SEM COBERTURA.
(6).
DO MÉRITO RECURSAL. TRATA-SE DE LIDE QUE TEM POR OBJETO A INSERÇÃO DO NOME DA PARTE RECORRIDA NO ROL DE MAUS PAGADORES. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECORRENTE SEQUER COLACIONOU AOS AUTOS OS TERMOS DO CONTRATO, RAZÃO PELA QUAL DEVE SER ENTENDIDA COMO INDEVIDA A COBRANÇA DA MULTA PELO DISTRATO ANTECIPADO. ADEMAIS, A PARTE ALEGA QUE, NO ATO DA CONTRATAÇÃO, FOI ESCLARECIDO POR QUEM A VENDEU O SERVIÇO QUE, EM CASO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO, A MULTA NÃO SERIA DEVIDA. QUESTÃO NÃO IMPUGNADA ADEQUADAMENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER CORRETAMENTE APLICADA PELO JUÍZO
A QUO.
NO QUE TANGE AO DANO MORAL, ESTE ENCONTRA-SE CONFIGURADO NOS AUTOS DE FORMA
IN RE IPSA
, DE MODO QUE DEVE SER MANTIDA A VERBA INDENIZATÓRIA NO IMPORTE DE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS), POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
(7).
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
(8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.